Tribunal: TJMT
Processo: 1020413-52.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020413-52.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (APELADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória Revisional De Contrato. Legalidade Do Seguro Proteção Financeira. Abusividade Da Tarifa “Despesas Do Emitente”.

Restituição Na Forma Simples.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira

em virtude de sentença
que declarou nulas as cláusulas contratuais referentes à cobrança de seguro e de tarifa denominada “despesas do emitente”, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos, rejeitando os demais pedidos.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação de seguro proteção financeira, firmado em instrumento apartado, nos moldes do Tema 972/STJ; (
ii
) saber se é legítima a cobrança da tarifa denominada “despesas do emitente”, à luz do Tema 958/STJ, com consequente forma de restituição.

III.
Razões De Decidir

3.
Demonstrada a voluntariedade e a ciência do consumidor na contratação do seguro proteção financeira, por meio de proposta autônoma e cláusula destacada no contrato, é legítima sua cobrança.

4.

Inexistente comprovação da efetiva prestação do serviço referente à tarifa “despesas do emitente”, sua cobrança mostra-se abusiva, nos termos do Tema 958/STJ.

5.
Inexistente
má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo E Tese

6
.
Recurso de apelação provido em parte para reconhecer a validade da cláusula de seguro proteção financeira e determinar que a restituição dos valores pagos a título de “despesas do emitente” ocorra de forma simples.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de seguro proteção financeira quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor. 2. É abusiva a cobrança da tarifa ‘despesas do emitente’ sem comprovação da efetiva prestação do serviço. 3. A repetição do indébito deve observar a forma simples quando não caracterizada má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, § 8º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.11.2017; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1020413-52.2024.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da
Comarca de Sinop, nos autos da
Ação Declaratória Revisional de Contrato cumulada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional

movida
por
Thelmo Silva Gomes.

O Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarou
nulas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro e de tarifa denominada “despesas do emitente”, conden
ou o Banco
à restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, com liquidação por arbitramento, e rejeitou os demais pleitos.
F
ixou a sucumbência recíproca, cabendo a cada parte o pagamento de 50% das custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do Réu e de 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono do Autor, vedada a compensação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que
a contratação do seguro foi regular, inexistindo venda casada, uma vez que havia opção expressa do consumidor quanto à seguradora e liberdade de escolha.

Afirma que o seguro proteção financeira foi contratado de forma autônoma, mediante instrumento apartado, atendendo às disposições do Código Civil e do Decreto-Lei n.º 73/66, sendo aprovado pela SUSEP e facultando ao contratante o cancelamento a qualquer tempo.

Argumenta que a cobrança referente à despesa do emitente representa simples repasse de custos relativos ao registro do contrato junto ao órgão de trânsito, conforme previsto na Resolução CONTRAN n.º 320/2009 e nas Resoluções CMN n.º 3.517/07 e 3.518/07, inexistindo ilegalidade ou abusividade.

Alega que não houve má-fé na conduta do Banco, razão pela qual é incabível a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível apenas a restituição simples, se reconhecida alguma irregularidade.

Ao final, requer
o provimento do recurso para
reforma integral
mente
a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, em que pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Thelmo Silva Gomes
ajuizou
Ação Declaratória Revisional de Contrato cumulada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional
em face do
Banco Volkswagen S.A.
, alegando que, em 13/01/2021, firmou com a instituição financeira contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor total de R$ 52.900,00, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 1.490,10, garantido por alienação fiduciária de veículo automotor
.

Sustenta que quitou o financiamento em agosto de 2024, mediante pagamento de R$ 23.304,36, valor que representou desconto inferior a duas parcelas vencidas, demonstrando irregularidade no abatimento do saldo devedor
.

Afirma que o Banco aplicou taxas de juros superiores às pactuadas, inseriu seguros e tarifas indevidas e elevou o valor das prestações, o que resultou em onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual
.

Relata que, após análise do contrato e consulta à calculadora do cidadão do Banco Central, verificou-se que a taxa de juros efetivamente cobrada foi de 1,913440% ao mês, superior à taxa contratual de 1,46% e à taxa média de mercado de 0,946%, caracterizando descumprimento contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva
.

Na contestação, o Banco Volkswagen S.A. alegou, em preliminar, a existência de litispendência, afirmando que o
A
utor ajuizou ação idêntica anteriormente, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos
.

No mérito, sustentou a validade da cédula de crédito bancário, a legalidade da taxa de juros contratada
,
inferior à média de mercado, bem como a regularidade das cobranças de IOF, tarifa de despesa do emitente e seguro facultativo, todas previamente
informadas e aceitas pelo consumidor
.
Impugnou os cálculos apresentados pelo
A
utor, afirmando que divergem do contrato e carecem de respaldo técnico, pleiteando, ao final, a total improcedência da ação
.

O Juiz
a quo

rejeitou a preliminar arguida
e, no mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarou
nulas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro e de tarifa denominada “despesas do emitente”, conden
ou o Banco
à restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, com liquidação por arbitramento, e rejeitou os demais pleitos.
F
ixou a sucumbência recíproca, cabendo a cada parte o pagamento de 50% das custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do Réu e de 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono do Autor, vedada a compensação.

Inconformad
o
,
o Banco Réu
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a validade
da contratação do seguro vinculado ao financiamento

e

a legalidade da cobrança da tarifa “despesas do emitente”, com a consequente forma de restituição.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Do exame da Cédula de Crédito Bancário nº 220265, firmada em 13/01/2021, constata-se que se trata de operação de financiamento destinada à aquisição de veículo automotor Volkswagen Polo 1.0, 12V,
flex
, 4 portas, ano/modelo 2021/2021, no valor de R$ 59.900,00, com garantia de alienação fiduciária em favor da instituição credora
.

Verifica-se que o contrato foi pactuado para pagamento em sessenta (60) parcelas mensais fixas, no valor de R$ 1.490,10 cada, com vencimento da primeira em 13/02/2021, totalizando um montante final de R$ 89.406,00
.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi estipulada em 1,46% ao mês, equivalente a 19% ao ano, com capitalização mensal, e que o Custo Efetivo Total (CET) foi informado como 3,86% ao mês e 58,50% ao ano
.

Observa-se também que foram incluídos no contrato os seguintes encargos adicionais:

i) R$ 300,00 a título de Tarifa de Cadastro;

ii
) R$ 2.154,20 relativos ao Seguro Proteção Financeira, contratado com a BNP Paribas Cardif Seguros e Previdência S
.
A
.
, mediante instrumento apartado devidamente assinado pelo consumidor
;
iii
) R$ 343,01 a título de tarifa denominada “despesas do emitente”, cuja natureza seria de repasse dos custos de registro do contrato.

Desses valores, a sentença declarou nulas as cláusulas contratuais que previam a cobrança do seguro e das “despesas do emitente”, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos montantes pagos a tais títulos
.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito de recursos repetitivos (Tema 972), de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, cuja aplicação da tese ficou delimitada para os contratos celebrados a partir de 30/04/2008.

No entanto, tal orientação não implica nulidade automática da cláusula de contratação de seguro, de modo que é válida a sua inclusão quando demonstrada a voluntariedade e a ciência do contratante.

No caso, o contrato em exame foi celebrado em 13/01/2021, de modo que é plenamente aplicável o Tema 972/STJ.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário nº 220265, verifica-se a existência de cláusula específica referente ao Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 2.154,20, discriminado no quadro do contrato, com indicação da seguradora BNP Paribas Cardif Seguros e Previdência S/A, constando, ainda, a proposta de adesão autônoma, devidamente assinada pelo consumidor Thelmo Silva Gomes

O contrato apresenta campos individualizados para cada encargo adicional e, especialmente quanto ao seguro, há identificação da seguradora, vigência, valor do prêmio e assinatura do proponente, o que evidencia consentimento informado. Não há qualquer prova de que a adesão tenha sido imposta como condição para liberação do crédito ou que tenha havido venda casada, mas, ao contrário, restou comprovada a opção expressa do consumidor pela contratação do seguro.

Portanto,
inexistente
prova de vício de consentimento ou de conduta coercitiva da instituição financeira, mostra-se legítima a cobrança dos valores a título de seguro proteção financeira
, o que impõe o parcial
provimento do
R
ecurso do Banco para reformar a sentença nesse ponto.

Nesse sentido,
esta Corte
tem decidido
em casos análogos:

(...)
5. A contratação do seguro prestamista consta expressamente no contrato assinado, sem prova de imposição. Observância da tese fixada no Tema 972/STJ, quanto à validade da cláusula se demonstrada a voluntariedade e ciência do consumidor.

6. Inexistente cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito. Ausente conduta abusiva, não há dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a cláusula contratual de juros remuneratórios quando a taxa pactuada não excede de forma flagrante a média de mercado.
2. A Tabela FIPE tem caráter referencial e não impede a livre negociação do valor de veículo usado.
3. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e 51, §1º; CPC, art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; Súmulas 297 e 382/STJ; TJMT, Apelação Cível 1002347-91.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1022682-98.2023.8.11.0015, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE em 12/07/2025).
(
sem negrito no original]
)
.

(...)
7. Regularidade da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN n.º 3.518/2007 e em valor compatível com a média de mercado. 8. Legalidade da cobrança de seguro e serviços de assistência técnica, diante da demonstração de contratação facultativa e ausência de vinculação com o grupo econômico da instituição financeira, conforme fixado no Tema 972/STJ.

9. Indevida a repetição do indébito ante a inexistência de cobrança irregular constatada.

10. Manutenção integral da sentença e majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de cláusulas referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifas de cadastro, IOF, seguro e serviços de assistência, desde que pactuadas de forma expressa, em conformidade com a média de mercado e respeitada a liberdade de
escolha do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, j. 24.10.2013; STJ, Tema 972; Súmulas 297, 479 e 539/STJ; Súmula 566/STJ. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1002347-91.2024.8.11.0025, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 24/04/2025).

Por outro lado, q
uanto
à
s “
despesas do emitente
”, o
Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou entendimento no sentido de que a cobrança de tarifas ou despesas dessa natureza é admitida, desde que haja previsão contratual expressa, efetiva prestação do serviço e
inexistência
de onerosidade excessiva ao consumidor, cabendo ao Poder Judiciário o controle da observância desses requisitos em cada situação concreta.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese

2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, publicado no
DJe
em 06/12/2018).

Na hipótese
, embora a cláusula referente às “despesas do emitente” conste do contrato, não há prova de que o valor tenha sido efetivamente repassado a órgão público ou a despachante responsável pelo registro, tampouco apresentação de nota fiscal, recibo ou documento comprobatório da prestação do serviço.
Aliás,
não
há qualquer

especificação do
serviço que remunera.

A mera menção contratual genérica não supre o dever de comprovar a despesa, motivo pelo qual a cobrança se revela abusiva, nos termos da tese 2.3.1 do Tema 958/STJ, impondo-se a manutenção da nulidade declarada na sentença e a restituição dos valores pagos a esse título
.

Em relação à forma de restituição

dos valores pagos a título de “despesas do emitente”
, a sentença
merece reforma, pois a devolução em dobro pressupõe comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
que a repetição do indébito em dobro exige demonstração inequívoca de que o fornecedor tenha agido dolosamente, cobrando valores que sabia indevidos.
Nesse sentido:
“A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.”

(STJ, 4ª Turma,
AgInt
no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/11/2017).

No caso, ainda que reconhecida a abusividade da tarifa denominada “despesas do emitente”, não há prova de que o Banco Volkswagen S.A. tenha agido com dolo ou intuito de enriquecimento indevido, mas apenas que não comprovou a efetiva prestação do serviço, o que atrai a aplicação da presunção de boa-fé.

Logo, a restituição deve observar a forma simples, o que
também
impõe o provimento parcial do Recurso do Banco para reformar a
sentença nessa extensão.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto p
elo
Banco Volkswagen S.A.

e reformo
parcialmente a sentença, reconhe
ço
a validade da contratação do seguro proteção financeira e determin
o
que a restituição dos valores pagos a título de “despesas do emitente” ocorra na forma simples, mantida a declaração de nulidade d
ess
a tarifa.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as custas
e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de 50% para cada. Os honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), distribuídos em 50% (R$ 1.500,00) para cada patrono, vedada a compensação, ressalvando-se,
quanto à Autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025